Tribunal: TJDFT
Processo: 0000802-63.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo Relator, que deixou de conhecer o recurso de apelação manejado pela agravante em razão de sua ilegitimidade ativa.
2. Convém salientar que a representação judicial das autoras ocorreu, inicialmente, por meio da Defensoria Pública, nos termos do art. 72, inc. I, do CPC. 2.1. Ocorre, no entanto, que o requerimento de habilitação nos autos e os instrumentos de mandato trazidos aos autos demonstram que as demandantes outorgaram posteriormente os poderes especiais para a representação a uma advogada particular.
3. As partes formularam requerimento de homologação de transação, sendo que o instrumento da mencionada autocomposição foi devidamente assinado pelos procuradores das partes
4. Com efeito, no momento em que as partes celebraram a referida transação as demandantes já se encontravam representadas por advogada particular devidamente habilitada nos autos.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.